Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705022-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA CLELIA PORTELA DE SOUZA AGRAVADO: KARINI BARROS FERREIRA COELHO, CHRISTYAN BARROS GOMES BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANITA CLELIA PORTELA DE SOUZA (autora/agravante) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, pela qual, nos autos da ação de indenização por perdas e danos com pedido de tutela de urgência ajuizada pela ora agravante contra KARINI BARROS FERREIRA COELHO E CHRISTYAN BARROS GOMES BEZERRA (réus/agravados), indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça para expedição de carta precatória. Esta a decisão agravada: “A autora formula pedido incidental de gratuidade de justiça exclusivamente para o ato de citação por carta precatória. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Não há nos autos nenhum elemento que demonstre a hipossuficiência da autora. Ademais, realizou o pagamento das custas iniciais, o que denota ter condições financeiras para também arcar com as custas de eventual carta precatória. Assim, indefiro o pedido. Promova a parte autora a citação do requerido, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual.” – ID 147106956 dos autos no 0701201-15.2022.8.07.0011. A agravante narra que “ajuizou a ação de origem e conseguiu tutela de urgência que logrou êxito em bloquear aproximadamente R$. 1.800,00 (um mil e oitocentes reais). Sem saber o endereço dos agravados para citação, o Juízo realizou pesquisa em seus sistemas e localizou alguns endereços para citação, sendo que todos os Avisos de Recebimento retornaram sem localizar o réu Christyan Barros Gomes Bezerra, razão pela qual o Juízo a quo solicitou o recolhimento das custas para expedição de carta precatória para citação por oficial de justiça nos endereços localizados em Cuiabá-MT” (ID 43528897, p.3). Alega, em síntese, que, “Com fundamento no art. 98, §5o do CPC/15, a agravante requereu que o Juízo concedesse a gratuidade ESPECIFICAMENTE para o ato da expedição da Carta Precatória, o que foi indeferido pelo Juízo” (ID 43528897, p.4). Sustenta que “A decisão ora agravada afronta o Princípio da Razoabilidade, inviabiliza o direito de ação e ataca o direito de propriedade da agravada, pois impede que esta alcance a recomposição da sua perda patrimonial” (ID 43528897, p.4). E pede (ID 43528897, p.5): “Diante do exposto, requer seja reformada a decisão guerreada para determinar a expedição de precatória pelo Juízo, com a concessão da justiça gratuita específica para esse ato, bem como seja deferida TUTELA ANTECIPADA nos termos requeridos no item anterior. Requer também que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da Dr. PEDRO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO, OAB-DF 36.147. Por fim, a agravante requer o benefício do §7o do artigo 99 do CPC/15, para juntar eventual recolhimento do preparo somente na hipótese de indeferimento do presente recurso.” Intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento de preparo recursal (despacho – ID 43538243), a agravante juntou o comprovante (IDs 43800124, 43800128 e 43800129). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, V do CPC (decisão interlocutória sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. Na origem, cuida-se de ação de indenização por perdas e danos com pedido de tutela de urgência (autos no 0701201-15.2022.8.07.0011) ajuizada por ANITA CLELIA PORTEA DE SOUZA (agravante) contra KARINI BARROS FERREIRA COELHO E CHRISTYAN BARROS GOMES BEZERRA (agravados), objetivando a restituição de R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais) por danos materiais e a condenação a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. O pedido de tutela de tutela antecipada de urgência foi deferido na origem para determinar o bloqueio via Sisbajud de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da conta de cada réu, intimada a parte autora a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 119775339 – origem). A autora recolheu as custas e juntou comprovante de pagamento aos autos (IDs 121790773, 121790775 e 121790777 – origem). Em consulta ao Infoseg, foram encontrados 5 (cinco) endereços dos réus, todos em Cuiabá-MT (decisão – ID 123036038 – origem). Devolvidos os mandados de intimação ao remetente (IDs 128247705, 128248131 e 128251513 – origem), citada a ré agravada KARINI (ID 129034564 – origem) e intimada a parte autora/agravante a informar endereço apto para citação de CHRISTYAN (réu/agravado) (certidão – ID 129897473 – origem). O pedido de citação por edital do réu CHRISTYAN (ID 131491331 – origem) foi indeferido, determinadas consulta de endereços via sistemas e citação no endereço de KARINI (ré/agravada) por meio de mandado ou expedição de carta precatória (decisão – ID 133896353 – origem). Mandado devolvido sem cumprimento (ID 142431121 – origem), intimada a parte autora/agravante a recolher as custas referentes à expedição de carta precatória (certidão – ID 143325124 – origem). A autora requereu o benefício da justiça gratuita exclusivamente para o ato de citação por carta precatória (ID 145340222 – origem), o qual foi indeferido na decisão agravada (ID 147106956 – origem). Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). Na hipótese, intimada a comprovar a hipossuficiência econômico-financeira na origem (ID 119775339 – origem) e nos autos do presente agravo de instrumento (ID 43538243), a autora/agravante não apresentou qualquer documento suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira e recolheu tanto as custas iniciais, quanto o preparo recursal. Assim, não faz jus ao benefício postulado, ainda que para a prática de ato específico, qual seja, expedição de carta precatória para citação do réu. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADAS A VIABILIZAR A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade de justiça, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. Observado, dos elementos de prova carreados aos autos, que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, tem-se por correto o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1626905, 07294743720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. ( ) 1 ? Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. ( )” (Acórdão 1408081, 07358983220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora